Tribunal: STF
Processo: ARE 1497110
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O ENTE ESTATAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 660): AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR DÉBITOS DE AUTARQUIA ESTADUAL: REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO E ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença. CBPM - Caixa Beneficente da Polícia Militar. Indisponibilidade de ativos financeiros. Redirecionamento à Fazenda Estadual. Cabimento. Esgotadas as tentativas de recebimento do valor devido, subsiste a responsabilidade subsidiária do Estado pelos débitos de Autarquia Estadual a ela vinculada. Decisão agravada mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 3).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentam que “foi estendida a responsabilidade passiva por meio de redirecionamento da execução ao Estado de São Paulo, não obstante a ausência de título condenatório nesse sentido e suporte legal que lastreie a responsabilidade do Estado. Tal decisão viola claramente a coisa julgada em seu limite subjetivo e não encontra respaldo no ordenamento” (fl. 6, e-doc. 5).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento em parte ao recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660), e o inadmitiu, quanto ao mais, pela necessidade de reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8).



    4. Neste agravo, os agravantes narram tratar-se “de incidente de cumprimento de sentença em que expedida RPV, a ser paga pela CBPM” e que “houve condenação de autarquia estadual (CBPM – Caixa Beneficente da Polícia Militar) em obrigação de pagar quantia certa. A autarquia foi a única parte passiva do processo de conhecimento, sendo, portanto, a única condenada no título formado” (fl. 2, e-doc. 10).



    Sustentam que “os requisitos legais foram preenchidos e devidamente demonstrados” (fl. 3, e-doc. 10).



    Realçam que “os assuntos trazidos no recurso foram expressamente debatidos em sede originária pelo acórdão que julgou o apelo interposto, de maneira que resta devidamente preenchido o requisito de prequestionamento, inclusive por meio de embargos de declaração” (fl. 4, e-doc. 10).



    Pedem o provimento do agravo, para admitir-se o recurso extraordinário.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela harmonia do acórdão recorrido com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 660 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  
(ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de origem e a não interposição de agravo interno pelos agravantes, tornou-se preclusa a matéria referente à pretensa ofensa aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República.



    6. Na espécie, o Desembargador relator decidiu:



    “Recurso improcedente. 



    Não há solidariedade entre a FESP e a CBPM. A questão é dizer da possibilidade de a Fazenda do Estado de São Paulo responder subsidiariamente pelas obrigações inadimplidas pela CBPM, entidade autárquica estadual. Conforme narrado, não houve pagamento do requisitório de pequeno valor no prazo previsto, por impossibilidade material. 



    Dessa forma, esgotadas as possibilidades de receber o valor devido pode o exequente acionar o Estado de São Paulo (que foi devidamente intimado a pagar o débito) visto que o ente criador mantém responsabilidade subsidiária em relação aos atos praticados pelos entes descentralizados. 



    Nesse sentido já se posicionou o STJ:



    ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TOMBAMENTO. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELA CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO IPHAN. AUTARQUIA FEDERAL. PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO PRÓPRIOS. LEI 8.113/1990. INTERPRETAÇÃO DO ART. 19, § 1º. DO DL 25/1937 À LUZ DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO APENAS SUBSIDIÁRIA, EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE VERBAS DO IPHAN. EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA AFIRMAR O CARÁTER SUBSIDIÁRIO DE SUA RESPONSABILIDADE. (...) 8. Sendo o IPHAN uma Autarquia Federal, cabe originalmente ao Instituto a responsabilidade prevista no art. 19 do DL 25/1937, devendo a expressão às expensas da União, contida em seu § 1º., ser interpretada em conformidade com a legislação posterior que conferiu personalidade e patrimônio próprios ao então SPHAN. 9. A responsabilidade da UNIÃO pelos gastos tratados no art. 19 do DL 25/1937, destarte, é apenas subsidiária, limitada aos casos em que o IPHAN não tenha condições de custear as obras necessárias à conservação ou recuperação do bem tombado. 10. Mantém-se, todavia, a legitimidade passiva da UNIÃO, pois a responsabilidade subsidiária do Ente Federado instituidor (em relação às obrigações de sua Autarquia) confere-lhe legitimidade para figurar no polo passivo da lide. (REsp 1549065/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019)’.



    O fato de se tratar de servidores autárquicos não afasta, em princípio, a exigibilidade do título em face da Fazenda do Estado; as autarquias, embora administrativa e financeiramente autônomas, são órgãos que integram a Administração Pública.



    Diante do exposto, proponho que seja negado provimento ao recurso de agravo.



      É como voto” (fls. 3-5, e-doc. 3).



    7. No recurso extraordinário, os agravantes apresentam argumento genérico e desprovido de base jurídica sobre a pretensa contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “o Estado de São Paulo virá a sofrer privação de seus bens (sequestro de verbas públicas) sem o devido processo legal” (fl. 6, e-doc. 5).



    Essa alegação não foi suscitada no agravo de instrumento, nem debatida no acórdão recorrido.



    A alegada contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO (...). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.424.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    No recurso extraordinário, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de prequestionamento, inviável na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes. 



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão dos agravantes e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessária análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.182.799-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.4.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021)



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.504.183/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 22.7.2024; ARE n. 1.480.384/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 27.5.2024; e ARE n. 1.489.199/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 25.4.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora